Tribunal: TJSP
Processo: 1007955-73.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO. MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
Decreto Municipal no 1720/2015, que dispôs sobre a anulação do Concurso Público no 01/2011 – Anulação devidamente fundamentada – Irregularidades constatadas que justificam a nulidade do concurso público – Ato administrativo válido e regular. Precedentes. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO. MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
Decreto Municipal no 1720/2015, que dispôs sobre a anulação do Concurso Público no 01/2011 – Anulação devidamente fundamentada – Irregularidades constatadas que justificam a nulidade do concurso público – Ato administrativo válido e regular. Precedentes. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.